Tribunal: TJPA
Processo: 0000306-53.2011.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000306-53.2011.8.14.0022

APELANTE: CREUSA FRANCO BORDALLO, CIRUNORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI, MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000306-53.2011.8.14.0022

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI – PA

EMBARGANTE: CIRUNORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS COM FINALIDADE PREQUESTIONATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por CIRUNORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que havia negado provimento ao recurso de apelação da embargante em ação de cobrança movida contra o Município de Igarapé-Miri. A embargante alegou omissões, contradições e obscuridades quanto à valoração de notas fiscais e prova testemunhal, sustentando negativa de prestação jurisdicional, e requereu efeito modificativo ou, alternativamente, manifestação explícita sobre os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à valoração da prova documental e testemunhal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

A alegação de existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão não se sustenta, uma vez que o julgado enfrentou adequadamente a fragilidade das provas apresentadas, especialmente quanto à ausência de elementos essenciais nas notas fiscais e inconsistência dos depoimentos testemunhais.

5.

O acórdão embargado analisou expressamente os dispositivos legais suscitados, inclusive o art. 373, I, do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988, inexistindo omissão quanto ao dever de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou para inovação recursal disfarçada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 373, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14 de abril 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
oposto por
CIRUNORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP
, em face do Acórdão de ID nº 23186997, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração oposto em face do Acórdão que julgou o recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por si contra o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. (...)

Inconformado com o decisum, CIRUNORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP opôs o presente aclaratório (ID nº 23430730).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que os presentes embargos têm natureza eminentemente prequestionatória, com o intuito de viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Destaca que não se confundem com os embargos anteriormente manejados, que visavam à remessa dos autos físicos em virtude da alegada ilegitimidade das digitalizações.

Sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades na fundamentação do acórdão quanto à valoração das notas fiscais e à prova testemunhal produzida. Afirma que o julgado incorre em julgamento citra petita, por não ter enfrentado, de forma adequada, os elementos probatórios que, no entendimento da embargante, confirmam o recebimento das mercadorias pelo Município recorrido.

Ressalta que o próprio acórdão reconhece a assinatura de servidores municipais em diversas notas fiscais, bem como a confirmação de recebimento dos materiais por testemunhas. Alega, portanto, que a decisão desconsiderou provas cabais da entrega das mercadorias, violando os artigos 373, I e II, do CPC, e o art. 489, §1º, IV, do mesmo diploma legal, além do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Afirma ainda que, em se tratando de prova testemunhal convergente quanto ao recebimento das mercadorias e reconhecimento das assinaturas, não seria razoável exigir a recordação exata do conteúdo das notas fiscais após tantos anos. Nessa linha, assevera que a negativa de prestação jurisdicional decorre da ausência de valoração adequada da prova dos autos, o que justificaria não apenas o acolhimento do recurso, mas também a modificação do acórdão.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, bem como seja conferido efeito modificativo ao julgado, ou, subsidiariamente, que se manifeste expressamente acerca das matérias e dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Inicialmente, é imprescindível esclarecer que os embargos de declaração opostos pela empresa CIRUNORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP extrapolam, de maneira manifesta, os limites processuais do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao pretender reabrir a discussão sobre o mérito da controvérsia, mais uma vez, em clara tentativa de modificação do julgado mediante recurso processualmente inadequado.

Ao alegar a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, a parte embargante fundamenta-se na tese de que as notas fiscais estariam plenamente legíveis nos autos físicos e que as testemunhas ouvidas teriam confirmado o recebimento dos materiais, o que ensejaria a prova cabal da entrega das mercadorias. No entanto, tais argumentos foram objeto de análise detida e minuciosa no voto condutor da decisão impugnada, de forma clara e suficientemente fundamentada, afastando, assim, qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Com efeito, o acórdão embargado expressamente reconheceu que, mesmo após o envio dos autos físicos à instância recursal, providência esta acolhida a requerimento da própria parte ora embargante, persistiram fragilidades estruturais nas notas fiscais acostadas, que comprometeram de forma incontestável a idoneidade dos documentos para fins de comprovação da efetiva entrega das mercadorias ao ente público. Conforme registrado no voto (ID nº 23186997 - Pág. 5), diversos documentos apresentados não possuíam assinaturas de recebimento, tampouco data ou identificação funcional de quem teria eventualmente subscrito tais documentos.

A tentativa de validar tais elementos probatórios ignora que a nota fiscal, por ser confeccionada unilateralmente pela parte credora, exige, para sua eficácia jurídica, a confirmação inequívoca do recebimento pelo destinatário, o que se traduz por meio de elementos como assinatura, nome legível, data e, principalmente, coerência nas informações prestadas pelas testemunhas.

Ainda nesse ponto, a fundamentação da decisão embargada destacou que as declarações colhidas em juízo foram marcadas por inconsistências graves. Dentre os exemplos, cita-se o depoimento da Sra. Dalva Maria, que negou ter exercido o cargo de “Chefe do Almoxarifado”, o qual constava nas notas fiscais junto a assinaturas atribuídas a seu nome, e afirmou ter atuado na municipalidade como motorista de ambulância, demonstrando, com isso, absoluta desconexão com a atividade de recebimento de mercadorias, conforme registrado no voto (ID nº 23186997 - Pág. 6). As divergências comprometem substancialmente a credibilidade do conjunto probatório testemunhal.

Quanto à suposta contradição do acórdão, por este ter reconhecido que algumas testemunhas identificaram suas assinaturas nos documentos, e mesmo assim ter afastado a eficácia da prova testemunhal, o argumento revela incompreensão do raciocínio jurídico ali empregado.

O reconhecimento formal da assinatura, sem a confirmação substancial do conteúdo e das circunstâncias de recebimento das mercadorias, não constitui prova suficiente do adimplemento contratual ou da entrega efetiva do objeto. A própria decisão embargada reconhece que a memória dos depoentes, passados mais de dez anos dos fatos, mostrou-se precária, sendo comum que eles não recordassem do teor das entregas nem pudessem confirmar com exatidão o que fora supostamente entregue, tampouco o local ou finalidade dos bens.

Ademais, não se constata qualquer omissão quanto aos dispositivos legais apontados pela embargante. Ao contrário, o acórdão é expresso ao fundamentar-se no art. 1.022 do CPC, e esclarecer que a função dos embargos de declaração restringe-se a sanar vícios formais da decisão judicial, não servindo como sucedâneo recursal. Também foi devidamente enfrentado o art. 373, I, CPC, ao se afirmar, de forma categórica, que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório

Dessa forma, restam plenamente rechaçadas as alegações de omissão, contradição ou obscuridade, sendo certo que o acórdão embargado examinou, de modo completo e racionalmente estruturado, os elementos de fato e de direito constantes nos autos. A tentativa da embargante de reabrir a discussão sobre o mérito configura verdadeira inovação recursal disfarçada, sendo inadmissível no atual estágio processual.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025